Tribunal: TJDFT
Processo: 0748479-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE CAPACIDADE ECONÔMICA NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão civil do devedor em cumprimento de sentença de alimentos, diante do inadimplemento dos alimentos devidos à filha.
2. O Impetrante alega dificuldades financeiras do paciente para justificar a impossibilidade de pagamento e requer a revogação da ordem de prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se é possível afastar a prisão civil do devedor de alimentos, em sede de habeas corpus, com fundamento na alegada incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas para sanar ilegalidade ou abuso de poder que importe em constrangimento à liberdade de locomoção, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.
5. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXVII, admite a prisão civil do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia.
6. No caso, a inadimplência é incontroversa, e não há prova préconstituída de impossibilidade econômica absoluta do paciente para quitar o débito, que continua a se acumular.
7. O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal nem admite dilação probatória, sendo inadequado para discutir capacidade financeira, excesso de execução ou necessidade do alimentando.
8. A jurisprudência do STJ (Súmula 309) estabelece que a prisão civil é legítima quando não quitadas as três últimas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, bem como as vincendas no curso do processo.
9. Os precedentes excepcionais que afastaram a prisão civil referem-se a situações distintas, nas quais não havia atualidade ou urgência da verba alimentar, o que não se verifica no caso concreto.
10. Não se constata ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão, a qual observou o art. 528 do CPC e a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. O habeas corpus não é via adequada para discutir capacidade econômica do devedor de alimentos. 2. A prisão civil é legítima quando não pagas as três últimas parcelas anteriores à execução e as vincendas, nos termos da Súmula 309/STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVII e LXVIII; e CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; AgInt no RHC n. 201.623/MG, AgInt no RHC 200.245/BA, HC n. 875.013/RN, RHC 160.368/SP e HC 228.145/SP.